Tribunal: TJDFT
Processo: 0096096-98.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0096096-98.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: TERRA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME, UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A, SERILON BRASIL LTDA, VL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, SIMES COMERCIO DE INSTRUMENTOS E CONTROLES LTDA, RKL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA - ME, STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, DISTRITO FEDERAL V I S T O S (Doc. Num. 25040810). Os Advogados da Ré/Apelada, STACATTO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, reiteram os termos do petitório anteriormente apresentado, o qual foi devidamente apreciado (Doc. Num. 24907572). O despacho de ID Num. 24907572 foi claro e objetivo e, por conseguinte, nada há a ser provido quanto ao novo petitório apresentado pelos referidos advogados (Doc. Num. 25040810). I. Brasília - DF, 23 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador